Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700027-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDNA LOBO MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido para dar cumprimento imediato e integral cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida para que o agravado promova a internação da recorrente em leito de UTI em hospital público ou particular, conforme critérios estabelecidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Transcrevo a decisão recorrida: “Esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0026387-27.2016.8.07.0000 (Acórdão no 1023716) fixou o seguinte entendimento acerca do custeio de internação em leito da rede privada pelo ente público: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MATÉRIA PROCESSUAL. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 7/2010 TJDFT. LEI 12.153/2009. INTERNAÇÃO UTI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUESTÃO PRIMORDIAL. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DEMASIADA PROLIFERAÇÃO DE DEMANDAS COM SOLUÇÕES DISTINTAS. DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. IRDR PROCEDENTE. TESE FIXADA. APERFEIÇOAMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. ...] XXI. Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. XXII. Nos processos de fornecimento de medicamento, caso o Distrito Federal não forneça o fármaco, o juiz determina o seqüestro, não por converter a ação em perdas e danos, mas sim, com base no poder geral de cautela, assegurado no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que lhe possibilita adotar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para tornar efetiva a ordem judicial. XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em conseqüência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo. XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. [...] (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado n DJE: 12/6/2017. Pág.: 534) [negritei] Assim, não se admite a conversão da demanda cominatória em perdas e danos e o custeio da internação privada pelo Poder Público não é efeito automático da decisão que concede a liminar para que o ente público forneça leito de UTI à parte autora. Faz necessário que a decisão judicial determine a internação em leito privado às custas do Distrito Federal, o que não ocorreu nos autos, pois a liminar foi deferida com a ressalva de ser necessária a observância da ordem de prioridade clínica. Ainda, a Recomendação no 92/2021 do CNJ exorta os magistrados a se absterem de condenar o ente público a arcar com custos privados quando se está diante da impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação no contexto da pandemia, como é o caso dos autos, justamente com a finalidade de evitar que o Poder Judiciário agrave, ainda mais, o crítico estado do sistema público de saúde. Por fim, impor ao Distrito Federal o dever de pagar pela internação desde logo da autora importaria em lhe fornecer atendimento público imediato às custas do Poder Público, ou seja, em alça-la à primeira colocação, independentemente dos demais pacientes e em detrimento daqueles que buscam a rede pública desde logo. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de determinação ao réu de que custeie os gastos da internação da autora com o hospital privada em que se encontra. Aguarde-se o prazo para a contestação. “ Em seu recurso, a parte agravante afirma que a liminar não foi cumprida. Defende que foi internada em hospital particular e que o agravado deve custear integralmente suas despesas até conseguir um leito para UTI na Rede Pública de Saúde. Pede que concedida a tutela antecipada recursal para que o agravado custeie integralmente a sua internação em hospital privado. DECIDO. Na hipótese dos autos, devemos observar a Recomendação - CEDS 01/2021 (Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde - Res. CNJ n. 107/2010 - COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS), que recomenda a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." Desse modo, na decisão liminar proferida ID. 11295320 do processo de origem no 0767820-43.2021.8.07.0016, a magistrada deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação da autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, a inclusão de pacientes na lista, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos daquela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado da Saúde / CRIH, que tem informações necessárias para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. É de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde em razão da pandemia, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes que se encontram inscritos na Central de Regulação tem igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator